Tribunal: STF
Processo: RE 1390609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 13) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 9 e 11):



    AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO.



    1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). 2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal. 3. A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 4. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 5. Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no  art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 6. A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 7. A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. Aplicação da Súmula 343 do STF. Ação rescisória julgada improcedente.



    (Grifei)



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal ao “aplicar a Súmula 343 [deste Supremo Tribunal Federal] para declarar improcedente a ação rescisória”, bem assim contraria o art. 5º, caput, da Carta ao “ao negar a rescisão do julgado” e, em consequência, manter os efeitos de pronunciamento judicial que afasta a aplicação do fator previdenciário para o cálculo do benefício de inativação da professora aposentada recorrida.



    Ao fim, requer “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se PROCEDENTE a sua ação rescisória”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a autarquia previdenciária busca a procedência de pleito rescisório de julgado que afastou a incidência do fator previdenciária no cálculo da aposentadoria de professor. O pedido fundamenta-se no assentimento, emanado desta Corte Suprema (RE 1.221.630 RG, Tema n. 1.091), pela constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, inclusive para o cálculo da inativação de professores. 



    O tribunal de origem inclinou-se pela improcedência da rescisória ante a aplicação da Súmula n. 343 do Supremo, porquanto reconhecera, em síntese, a mudança jurisprudencial da Suprema Corte na apreciação da matéria. Entendia, o Tribunal Maior, antes, que a controvérsia acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria de professor era desprovida de repercussão geral (Tema n. 960). Posteriormente, adentrou ao mérito da questão para declarar a constitucionalidade do art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, e, em consequência, cominar a incidência do fator à aposentadoria daqueles profissionais.



    Feito esses registros e em vista de se tratar de controvérsia acerca do cabimento da rescisão de julgado em virtude de alteração jurisprudencial, destaco que o Plenário do Supremo reconheceu no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos autos. As matérias em discussão situavam-se acerca do “a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte; b) [e do] Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero” (destaquei).



    Em julgamento de mérito, firmou-se acórdão ementado nos termos abaixo:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Desse modo, dado que a discussão presente – cabimento de rescisória e incidência da Súmula n. 343 do STF face a modificação jurisprudencial – já foi apreciada pelo regime da repercussão geral, é de rigor a devolução do feito à origem. No mesmo sentido, aponto o decidido no RE 1.388.113 e no RE 1.389.491, ministro Edson Fachin.



    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 136 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, parte final, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator